Tribunal: TJES
Processo: 5013361-29.2025.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013361-29.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/1989. NEGOCIAÇÕES NÃO EXAURIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS. QUÓRUM ASSEMBLEAR NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve ajuizada por ente municipal em face do sindicato de servidores locais, objetivando a suspensão e a declaração de abusividade do movimento paredista deflagrado em agosto de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a subsistência do interesse de agir do Município diante da alegação sindical de solução amigável do impasse; e (ii) aferir a legalidade do movimento grevista à luz dos pressupostos exigidos pela Lei nº 7.783/1989, notadamente quanto ao esgotamento das negociações, à manutenção de serviços essenciais e à comprovação da regularidade da deliberação em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual quando inexiste nos autos instrumento formal de transação devidamente assinado pelas partes e o ente público autor manifesta expressamente o seu interesse na continuidade do feito para a obtenção do provimento jurisdicional declaratório.

4. O exercício do direito de greve no serviço público submete-se aos ditames da Lei nº 7.783/1989 (aplicação subsidiária firmada pelo STF), configurando-se abusivo e prematuro o movimento deflagrado sem a real frustração das negociações, mormente quando a Administração Pública mantinha interlocução ativa e não foram esgotados os canais de mediação e conciliação prévias.

5. A deflagração legítima da paralisação impõe o cumprimento cumulativo de requisitos formais e materiais, revelando-se patente a ilegalidade da greve ante a ausência de ata assemblear que comprove o quórum estatutário específico, aliada à inexistência de um plano de contingência detalhado capaz de garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em setores essenciais, como saúde e educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade do movimento grevista.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a greve deflagrada no serviço público sem o prévio e efetivo exaurimento das vias de negociação, desacompanhada da comprovação formal do quórum assemblear autorizador e desprovida de plano de contingência detalhado que assegure a manutenção dos serviços essenciais, em violação aos ditames da Lei nº 7.783/1989.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VII; Lei nº 7.783/1989, arts. 3º, 4º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342053

PROCESSO Nº
5013361-29.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

Advogados do(a) REU: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
Município de São Mateus
em face do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus – SINDISERV
, objetivando a declaração de ilegalidade e a imediata suspensão do movimento grevista deflagrado pela categoria a partir de 19 de agosto de 2025.

Antes de adentrar ao mérito, enfrento a alegação de perda superveniente do interesse processual levantada pelo sindicato réu, sob o argumento de que as partes teriam chegado a um acordo.

Não obstante a solução do impasse, como bem pontuado pelo Ministério Público, não há nos autos instrumento formal de transação devidamente assinado por ambas as partes com o fito de por fim ao litígio judicial. O Município de São Mateus manifestou-se expressamente pela inexistência de acordo formalizado, requerendo o prosseguimento do feito. Remanesce, portanto, a utilidade e interesse do Município no provimento jurisdicional declaratório.

REJEITO
, pois, a alegação de perda superveniente do interesse processual.

De início rememoro que o direito de greve no serviço público, previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição Federal, não é exercido de forma absoluta. Diante da omissão legislativa quanto à lei específica, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, determinou a aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/1989 ao serviço público.

Nesse passo, as condições são as que constam dos artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783/89, aqui transcritos:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

Para que a paralisação seja considerada legítima, é indispensável a comprovação cumulativa do exaurimento das negociações, deliberação por assembleia geral com quórum estatutário, aviso prévio ao ente público e à coletividade, além da garantia de continuidade dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Este e. Tribunal de Justiça já assentou:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 7.783/1989 AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO GREVISTA. 1. São aplicáveis aos servidores públicos, inclusive aos servidores públicos municipais, as disposições da Lei Federal n.º 7.783/89, consoante já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal. 2. São requisitos para a deflagração de movimento grevista de servidores públicos, dentre outros, a notificação prévia e o esgotamento das negociações com Poder Público, a previsão, em estatuto, de um quorum específico para a deliberação sobre a greve, bem como a pauta da convocação da assembleia deflagradora do movimento paredista , conforme já decidiu o Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar a ação declaratória nº. 100.110.013.495. 3. Possibilidade de desconto em folha de pagamento. 4. Ação julgada procedente, para declarar a ilegalidade do movimento grevista. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 100180019042, Tribunal Pleno, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Rel. Subs. Julio Cesar Costa de Oliveira, 05/10/2018)

Compulsando os autos, verifica-se que o movimento grevista foi deflagrado de forma prematura. Embora o sindicato requerido sustente que a greve foi a “ultima ratio” após o descumprimento de prazos constantes em "Carta Aberta" e o silêncio administrativo frente a contrapropostas, a prova documental revela um cenário de precipitação que macula a legalidade do movimento. O art. 3º da Lei nº 7.783/1989 exige a frustração real das negociações.

No caso em tela, verifica-se que as tratativas ainda possuíam potencial evolutivo, com o Município apresentando propostas e mantendo interlocução ativa. A deflagração do movimento logo após a rejeição de uma proposta específica, sem a exploração exaustiva de canais de mediação ou conciliação prévia, caracteriza a abusividade por prematuridade.

No que tange aos requisitos formais, a despeito da alegação de notificação prévia, o art. 11 da norma de regência impõe o dever de assegurar a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No setor de saúde e educação, a essencialidade é intrínseca.

A análise das manifestações sindicais demonstra que, embora tenha havido a menção genérica à manutenção de 30% do efetivo, não houve a apresentação de um plano de contingência pormenorizado, com a escala de servidores e a definição clara de quais unidades manteriam o atendimento de urgência.

A ausência de detalhamento operacional impede que a Administração Pública organize a rede de atendimento para evitar prejuízos irreparáveis à população, o que configura descumprimento do dever de cooperação inerente ao direito de greve no setor público.

Por fim, não há prova nos autos da ata assemblear que ateste a regularidade do quórum para a paralisação específica de agosto de 2025, o que compromete a validade formal do movimento. A inobservância desses pressupostos legais conduz inevitavelmente à declaração de ilegalidade da greve.

Dessa forma, restando configurada a inobservância dos requisitos legais indispensáveis, a declaração de ilegalidade da greve é medida que se impõe, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade do movimento grevista deflagrado a partir de 19/08/2025.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte requerida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve ajuizada pelo município de São Mateus/ES em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus - SINDISERV que comunicou que deflagraria movimento grevista em 19/08/2025.

Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da greve, conforme decisão de
Id 15475045
.

Na sequência, o feito foi suspenso por sessenta dias (
Id 16857163
) que foi dilatado para viabilizar a negociação entre as partes (
Id 18202067
).

Em parecer, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido de declaração de ilegalidade do movimento grevista (
Id 19458415
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto em que julgou procedente o pedido autoral, o qual acompanho na íntegra.

Primeiramente, a alegação de perda superveniente do interesse de agir pelo fato de ter havido acordo não se sustenta, pois, como bem apontado pelo Ministério Público, nenhum documento foi juntado aos autos que comprove essa afirmação, além de que o município informou que o consenso não aconteceu efetivamente.

Ademais, entendo também que a pretensão declaratória não restaria esvaziada mesmo se o acordo tivesse se concretizado: o interesse pela declaração de uma situação pré-existente não é em nada alterada ante a superveniência de uma transação.

Superada essa questão preliminar, no mérito também não vejo razões para divergir de Sua Excelência.

Na esteira do voto condutor, posso verificar que restou comprovado que a tentativa de solução amigável do impasse entre a categoria e o município de São Mateus não se deu de forma exaustiva, conforme exigência legal.

Além disso, a simples menção da manutenção na ativa de 30% do contingente é insuficiente para garantir a continuidade da prestação de serviços públicos considerados essenciais pela legislação, de modo que se faz necessária a apresentação de um planejamento mais pormenorizado, o que, no entanto, não aconteceu.

Dado esse cenário, não resta outra solução possível a não ser o reconhecimento da ilegalidade do movimento grevista ora analisado.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo SINDISERV.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

Voto com o relator